Tribunal: CARF
Processo: 16370.000226/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000226/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.449 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
WILSON BAZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2007
COMPROVAÇÃO
DE
PERÍODO
DECADENTE
-
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO
APRESENTAÇÃO
Não tendo sido apresentados os documentos hábeis a comprovar o término de
obra de construção civil, previstos no artigo 482, parágrafos 3o e 4o da
Instrução Normativa SRP n.o 03/2005, vigente à época do lançamento, não há
que se falar em decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a decadência
e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Thiago Duca Amoni e
a relatora, que reconheceram a decadência do crédito lançado. Votaram pelas conclusões da tese
vencedora os Conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000226/2007-17
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

Relatório
O presente Auto de infração, no valor de R$11.951,21 (onze mil, novecentos e
cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), lavrado contra Wilson Baza, tendo como
responsáveis solidários Anderson Fernandes e Ederbras da Silva, segundo o Relatório Fiscal, foi
lavrado por deixar o contribuinte de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
O autuado deixou de exibir, durante a ação fiscal, os documentos solicitados no
Termo de intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitido em 20/03/2007 e
anexado aos autos as fls.06.
Os contribuintes solidários foram cientificados deste AI em 30/04/2007, conforme
documentos de fls. 20-22. Em 17 de maio de 2007, ingressaram com defesa única alegando em
síntese, que houve decadência em face da preclusão de 5 anos. Fazem um comentário a respeito
e dizem que tendo sido constituído o crédito em 20/03/2007 está atingido pela decadência já que
os fatos geradores ocorreram em setembro de 1998.
Em seguida tratam do princípio da legalidade e dizem que há um conflito de
competência entre o INSS e a Receita Federal, pois quando o auto de infração multou o
requerente sua eficácia estava atrelada ao art. 293 do Decreto 3.048, de 1999. Que os Decretos
6.032, de 2007 e 6.103, de 2007, mudaram o texto da lei, revogando os §§ 5° e 6° do
Regulamento.
Dizem que a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária pela Lei n° 11.457,
de 2007, tornou a notificação fiscal inócua em face do princípio da legalidade. Que a Lei 11.457,
de 2007, alterou o Decreto 3.048, de 1999 e todo o corpo administrativo da Administração
Tributária Federal.
Que os Decretos 6.032, de 2007 e 6.103, de 2007, alteraram dispositivos do
Regulamento referentes ao contencioso administrativo relativos as contribuições sociais, às
contribuições instituídas a título de substituição e as devidas a terceiros, antecipando para
02/05/2007 a aplicação do Decreto 11° 70.235, de 1972, relativamente aos prazo processuais e à
competência para julgamento em primeira instância dos processos administrativos fiscais.
Sobre a obra, aduz o requerente que foi procurado pelo atual proprietário do
imóvel para a aquisição do mesmo, incluindo aí um projeto de construção. Que o imóvel está
registrado no 3 Registro de Imóveis da cidade de Londrina. Que fora contratado pelo antigo
proprietário para a construção da obra, cuja taxa de licença foi recolhida em 11/09/1998,
constando no documento fiscal que a obra já havia sido iniciada.
Seguem fazendo um pequeno histórico dos fatos e dizem que os novos
proprietários já adquiriram a obra, cujo documento de compra e venda observava que estava
isenta da CND do INSS. Que somente em 27/03/2007 vieram a ter conhecimento da auditoria
previdenciária movida contra eles. Que o Aviso para Regularização da Obra foi emitido em
30/03/2007 e os atos que configuraram a notificação fiscal de lançamento foram formalizados
em 25/04/2007. Daí a decadência reclamada.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

Citam a Constituição Federal e aduz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Que tal princípio visa combater o poder arbitrário
do Estado. Que a Administração Pública não pode exigir a apresentação de documentos já
prescritos ou cumprimento de deveres já decaídos.
Cita o art. 37 da Lei 9.430, de 1996 e o art. 966 do Código Civil que tratam da
conservação dos documentos até a decadência e do conceito de empresário, respectivamente.
Sustenta que estavam desobrigados de apresentar os documentos constantes do TIAD por
preclusão.
Assim, todos os atos formalizados em 25/04/2007 são nulos e a Administração
está impedida e executar qualquer crédito fiscal oriundo desses documentos.
Tratam novamente da decadência para no final requerer: acatamento da preliminar
de decadência, da preliminar no que diz respeito ao preceito da legalidade e validade dos atos
praticados sob a égide de dispositivos revogados e alterados, declaração de nulidade, extinção do
lançamento, declaração da preclusão da obrigatoriedade de apresentação dos documentos do
TIAD, arquivamento da Notificação e do Auto de Infração.
A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifesta seu entendimento no
sentido de que qpesar da alegação de que houve decadência (pois os fatos geradores ocorreram
em setembro de 1998), não ha nos autos nenhuma prova contundente nesse sentido.
O que consta nos autos é a cópia de um recolhimento (taxa de licença) para a
aprovação de um projeto para construção a ser executada no lote 01- subd. do lote 3/2 da Gleba
Ribeirão Cafezal, com 2.265,26 m2. Datado de 24/11/1998 (fls.48). Esse documento, por si só
não prova nada.
Também há uma cópia do Registro Geral do imóvel (n° 79.952), com transmissão
do mesmo, datada de 30/11/1998 (posterior ao documento acima referido, onde consta que não
há BENFEITORIAS). Outro documento é a cópia de uma Averbação de Ação Anulatória de Ato
Jurídico C/ Perdas e Danos, datada de 06/05/1999 (fls.52), que nada diz com referência a
benfeitorias ou obras. Portanto, está claro que os argumentos dos contribuintes com relação à
decadência são completamente infundados.
A respeito da decadência cm construção civil a IN MPS/SRP n° 3, de 14 de julho
de 2005,estabelece os documentos que devem ser apresentados para que sejam consideradas as
datas para contabilização da decadência. Não há nos autos nenhum dos documentos
mencionados na IN. Portanto, não foi comprovada a nenhuma decadência. Além disso, a infração
cometida foi agora, ou seja, na data fixada pelo TIAD, consumando-se no momento do
descumprimento da obrigação acessória.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

Voto Vencido
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Preliminar – Nulidade e da Decadência
Sabemos que para que o processo seja válido, ele precisa atender integralmente
todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular lançamento, procedimento
administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo qualifique o sujeito passivo,
consignação do valor do crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de
impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do
cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.
A nulidade do lançamento deve ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Entendemos que esse fato se aplica ao processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. ISSO NÃO foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Entendo que a fundamentação e relato dos fatos e motivos da manutenção da do
lançamento foram muito rasos, prejudicando o direito de defesa do contribuinte.
Dessa forma, por afrontar o contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV
da CF/88), entendo que deve ser declarada a nulidade da decisão de piso por ausência de clara
fundamentação.
Quanto à decadência, claro está que tendo sido constituído o credito contra os
requerentes em 20 de março de 2007, foram diretamente atingidos pela decadência já que os
fatos geradores que possibilitaram tal constituição de credito ocorreram em setembro de 1998
como se demonstrou em documento anexo na impugnação interposta na Junta de Análise de
defesa da Receita Federal. (DOC. I da impugnação administrativa)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

O item 5 do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-
NFLD não deixa dúvidas no que tange a data que o TIAD foi elaborado, quer seja, em
20/03/2007. Nesse sentido, entendo que de fato deve ser declarada a extinção do processo
administrativo em debate, com resolução do mérito, em virtude dos fatos utilizados como
fundamentos para o lançamento terem sido atingidos pela decadência.
Concordo com o Recorrente que não há que se falar em imprestabilidade dos
documentos acostados eis que perfeitamente válidos e retratam fatos irrefutáveis por sua
natureza publicista. Tanto o documento que comprova o recolhimento de taxa de licença, como o
documento que comprova a averbação sobre Ação Anulatória de atos jurídicos, têm caráter
público, cuja ignorância não pode ser alegada e sua importância não pode ser desconsiderada.
Ainda mais por ente da Administração Pública.
Ademais, quanto aos documentos descritos na Instrução Normativa n°03/2005 da
MPS/SRP, art. 482, destaca-se:
=> Cópia de Notas Fiscais de compra de material com endereço da obra como
local de entrega (DOC. 01);
=> Cópia do comprovante de ligação de luz (DOC. 02);
=> Cópia de contas de luz (DOC. 03);
=> Cópia do Oficio da Receita Federal de Londrina respondendo ao juízo da 9
Vara Cível de Londrina dos autos 301/99, cujo objeto da demanda era o referido imóvel, sito na
avenida Guilherme de Almeida, 420 (DOC. 04);
=> Cópia do Projeto de Lei 68/99 proposto na Câmara Municipal de Londrina
alterando o recuo do referido imóvel (DOC. 05);
=> Cópia do jornal Folha de Londrina, datado de 23/07/1999, dando conta da
construção do imóvel (DOC. 06);
=> Cópia da Taxa de Licença, junto a Prefeitura de Londrina, datada de
26.05.1998 (DOC. 07).
Registra-se que todos os documentos acostados são de ordem pública e notória.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o
processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos
tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim, por estar claro para esta julgadora, primeiramente que operou-se a
decadência e ademais que os fundamentos e motivação do lançamento foram rasos, voto por
acolher as preliminares levantadas e extinguir o processo. Caso vencida, voto por DAR
provimento ao Recurso Voluntário em apreço.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher a preliminar para anular
o a decisão que mantém o lançamento e extinguir o processo em análise. Caso vencida, voto por
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

Voto Vencedor
Discordo da Relatora de que a documentação apresentada pelo recorrente
comprove a realização da obra em período abrangido pela decadência.
Da Comprovação da Decadência em Obra de Construção Civil
Embora o auto de infração refira-se a descumprimento de obrigação acessória por
deixar de apresentar documento à fiscalização quando solicitado, o recorrente alega que a obra
referente aos documentos solicitados foi concluída em período decadente. Portanto, conclui, não
caberia a multa.
Ora, na presente situação, ao recorrente caberia a comprovação da realização de
parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência. No presente caso,
na época do lançamento estava em vigor a Instrução Normativa MPS/SRP N.o 03/2005, que no
seu artigo 482, parágrafo 3o, dispunha sobre a consideração de período decadente para
obra de construção civil:
Art.482
(...)
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I ­ habite­se, Certidão de Conclusão de Obra ­ CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época
ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em
período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída. (Incluído pela IN MPS/SRP no 20, de 11/01/2007)
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.449 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000226/2007-17

III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período
decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada
de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
Cotejando os documentos constantes do auto e as disposições da Instrução
Normativa n.o 03/2005, ato vigente à época do lançamento, verifica-se que o recorrente não
logrou comprovar que a obra foi concluída em período decadente,
Ainda, excluindo-se os documentos que comprovam o final da obra listados no
parágrafo 3o do artigo 482, dos demais, discriminados no parágrafo 4o, do mesmo artigo, para
comprovar o término da edificação em período decadente, devem ser apresentados pelo
menos três, requisito que não foi satisfeito pelo recorrente.
Do exposto, voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital